Tribunal: TJES
Processo: 5015581-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015581-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO DIAS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança. Contudo, o paciente permaneceu preso ante a impossibilidade de pagamento da fiança.

2
.
Diante da incapacidade econômica, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando o paciente às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3
. Liminar confirmada.
ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015581-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO SERGIO DIAS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO DIAS DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juiz de Direito em atuação no plantão da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 21.180,00 (vinte e um mil e cento e oitenta reais).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento, e imediata soltura (Id. 10160356).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que,
em
27/9/2024
,
o paciente f
oi preso em flagrante delito
por
incendiar patrimônio alheio
.

Durante a audiência de custódia,
o
Magistrad
o
homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante
o cumprimento de
condições,
dentre elas, o recolhimento de fiança,
no valor de
R$ 21.180,00 (vinte e um mil e cento e oitenta reais)
(Id. 10160358)
.

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso até 8/11/2024, data em que houve o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos arts. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que o paciente permaneceu preso de 27/9/2024 a 8/11/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra
hipossuficiência
.

Já a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Para além, inexistem elementos que demonstrem periculosidade, já que não foram localizados outros procedimentos criminais em trâmite, instaurados em desfavor do ora paciente.

Assim,
diante da incapacidade econômica d
o réu, é p
ossível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328
do C
PP
1
,
e a outras medidas cautelares, se
assim entender o Juiz da causa,
nos termos do
que prevê o
art. 325, § 1º,
inc.
I
2
, c/c art. 350
3
, do
mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
11710206
)
,

CONCEDO A ORDEM,
exonerando o
paciente
da obrigação do pagamento de fiança.

Fica
m
m
antidas as cautelares já fixadas quando da Audiência de Custódia,
como condiç
ões
para a liberdade provisória.

É como voto.

1

Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art. 328.
O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.
2

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)
§ 1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

3

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4
°
do art. 282 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.